Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716718-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO SILVINO LOPES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. ÓBICE AO EXAME. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL PARA O NOME DA AGRAVANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. INÉRCIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. VALOR FIXADO. EXCESSIVIDADE. POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTIA RELATIVA À TRANSFERÊNCIA EXPRESSAMENTE AFASTADA. NECESSIDADE DE EXAME DOS VALORES REMANESCENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que defere o efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (CPC, art. 1.021), que possui rito próprio, inclusive com intimação para oferecimento de contrarrazões, não sendo cabível o pedido de reconsideração/revogação em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. O valor e a periodicidade da multa diária cominatória não são passíveis de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-los quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Constatada a inércia da parte quando do prazo inicial para cumprimento voluntário da obrigação, mas demonstrada, após diversas diligências perante o órgão de trânsito, a necessidade de determinação judicial para sua efetivação, necessária a redução do quantum estabelecido para que se preservem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Determinada, pelo próprio juízo, a expedição de ofício ao DETRAN impondo a transferência do automóvel objeto dos autos, assim como de todos os débitos a ele relativos, e afastados, de forma expressa, os valores decorrentes do ato da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, eventual quantia remanescente a ser demonstrada pelo agravado deve ser examinada pelo juízo de origem. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, 505, 506 e 537, §§ 1o e 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a redução da multa objeto da lide é desarrazoada e ilegítima, pois o recorrido descumpriu todas as determinações para a imediata transferência do veículo. Assim, defende a aplicação da majoração da multa no valor aplicado pelo juízo da primeira instância. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com jugado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14, 505, 506 e 537, §§ 1o e 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003